Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PROMOVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTAL DO CONTRIBUINTE NO ENDERÇO FORNECIDO AO IMPUGNAR A AUTUAÇÃO. VALIDADE. MULTA PUNITIVA. LIMITES. CONFISCO.
1. Havendo incorporação de uma sociedade por outra, com a devida notificação do Distrito Federal sobre a incorporação, a autuação posteriormente realizada deve ser promovida em nome da sociedade incorporadora.
2. Tendo sido a autoridade tributária notificada da incorporação da empresa autuada pela empresa autora após a autuação fiscal, não há nulidade do respectivo ato administrativo.
3. É válida a intimação/notificação postal da autoridade tributária enviada e recebida no endereço fornecido pelo contribuinte ao impugnar o auto de infração.
4. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (Cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF.
5. Recursos e remessa oficial conhecidos e não providos.